Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. NATUREZA EXECUTIVA LATU SENSU. IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CORRESPONDÊNCIA. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.

2. Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que não conheceu de petição intitulada como impugnação ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita.

2.1. A referida decisão não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, visto que sua interposição não encontra correspondência no rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que a sentença proferida na Ação de Despejo possui natureza executiva lato sensu, bem como restou configurada a preclusão.

3. No caso em análise, tendo em vista que os agravantes alegam falta de citação, o que constitui pressuposto processual, portanto, o seu acolhimento ocasionaria a extinção do processo de conhecimento e a desconstituição da sentença, já transitada em julgado, somente poderia ter sido alegado por meio de ação rescisória ou ação declaratória de nulidade, querela nullitatis.

4. Não houve violação do dever de lealdade e boa-fé, pois as partes limitaram-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não havendo que se falar em litigância de má-fé. Precedentes.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.